Tribunal: TJSP
Processo: 1015286-31.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Cláusula ad exitum. Honorários ajustados em 15% sobre o proveito econômico que seria eventualmente obtido pela ré. Autor que representou a ré em ação em face da Fazenda Pública, tendo por objeto a exclusão de negativação de seu nome junto ao CADIN, bem como indenização por danos morais e materiais. Demanda julgada parcialmente procedente,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Cláusula ad exitum. Honorários ajustados em 15% sobre o proveito econômico que seria eventualmente obtido pela ré. Autor que representou a ré em ação em face da Fazenda Pública, tendo por objeto a exclusão de negativação de seu nome junto ao CADIN, bem como indenização por danos morais e materiais. Demanda julgada parcialmente procedente, acolhendo-se apenas o pedido de exclusão da negativação. Ausência de proveito econômico pela ré. Benefícios advindos com a exclusão, tais como possibilidade de recebimento de valores retidos pela Administração Pública, que não foram objeto da demanda. Advogado que não tem direito a honorários sobre tais benefícios somente porque indiretamente resultarão da parcial procedência da demanda em que atuou, sem que nada tenha sido ajustado expressamente nesse sentido entre as partes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015286-31.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDENEI FIGUEIREDO ORFAO, é apelado MARTE CIENTÍFICA E
INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015286-31.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 2/6
Voto no 24431
Apelação Cível no 1015286-31.2019.8.26.0003
Apelante: Valdenei Figueiredo Orfao
Apelado: Marte Científica e Instrumentação Industrial Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz: Mario Chiuvite
Apelação. Ação de cobrança de honorários
advocatícios. Cláusula ad exitum. Honorários
ajustados em 15% sobre o proveito econômico
que seria eventualmente obtido pela ré. Autor
que representou a ré em ação em face da Fazenda
Pública, tendo por objeto a exclusão de
negativação de seu nome junto ao CADIN, bem
como indenização por danos morais e materiais.
Demanda
julgada
parcialmente
procedente,
acolhendo-se apenas o pedido de exclusão da
negativação. Ausência de proveito econômico pela
ré. Benefícios advindos com a exclusão, tais como
possibilidade de recebimento de valores retidos
pela Administração Pública, que não foram
objeto da demanda. Advogado que não tem
direito a honorários sobre tais benefícios somente
porque indiretamente resultarão da parcial
procedência da demanda em que atuou, sem que
nada tenha sido ajustado expressamente nesse
sentido entre as partes. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 190/193, que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente
a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015286-31.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 3/6
causa.
Apela o autor, alegando, em síntese, que a ação, na qual
representou a ré, tinha por objeto a exclusão do nome da ré junto ao CADIN a fim
de que obtivesse a liberação de valores que estavam pendentes de pagamento pela
Administração Pública, sendo que os honorários advocatícios ajustados sobre o
proveito econômico devem incidir sobre tal valor, uma vez que a cláusula
contratual é bastante clara no sentido de que os honorários seriam devidos sobre o
benefício financeiro que viesse a ser obtido pela ré.

Houve resposta (fls. 217/227).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da inicial que a ré contratou os serviços advocatícios a
serem prestados pelo autor para representá-la em demanda em face da Fazenda
Pública Estadual, para exclusão de seu nome junto ao CADIN, tendo ficado
ajustados honorários advocatícios fixos e ad exitum. Alega o autor que, em
decorrência da exclusão de seu nome junto ao CADIN, a ré pôde receber da
Administração Pública o valor de R$ 436.366,11, que se encontrava pendente de
recebimento em relação a contratos administrativos, mas não houve o pagamento
dos honorários advocatícios ad exitum sobre tal importância, pelo que ajuizou a
presente ação cobrança, visando ao recebimento de 15% sobre o valor recebido
pela ré.
Em contestação, a ré não nega a contratação, tampouco os
honorários ad exitum. Apenas argumenta que houve a renúncia antecipada do
mandato pelo autor, muito antes da prolação da r. sentença, pelo que não faz jus
aos honorários integrais, o que deve ser apurado em ação de arbitramento, tal
como já constou do julgamento do V. Acórdão que julgou a apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015286-31.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 4/6
1013489-30.2013.8.26.0100. No mérito, aduz que a cláusula ad exitum incide
apenas sobre a indenização que poderia receber a título de danos materiais e
morais, que também foram objeto da demanda ajuizada pelo autor.
Note-se que a contestação veio instruída com a renúncia do
advogado autor, em 22/03/2013 (fl. 143), em relação àquela demanda em que
ajuizou representando a ré (processo no 0007996-70.2012.8.26.0053), o que
ocorreu antes da prolação da r. sentença em 19/07/2013 (fls. 153/154), a qual foi
objeto de apelação pela Fazenda Pública julgada em 19/10/2015 (fls. 155/163).
O autor já havia ajuizado anteriormente ação de cobrança
relativa aos mesmos honorários, tendo o processo sido extinto por falta de
interesse de agir, uma vez que ainda não julgada aquela demanda, na qual prestou
serviços advocatícios, pelo que não era possível se auferir êxito ou não. Esta C.
Câmara, quando do julgamento da apelação, consignou ainda que era caso de
ajuizamento de ação de arbitramento, diante da renúncia antecipada do mandato
(Apelação no 1013489-30.2013.8.26.0100 - fls. 148/152).
Em que pese a discussão que se poderia levantar sobre a
inadequação da via processual eleita, infere-se que, embora de forma bastante
restrita, a falta de interesse de agir foi afastada na r. sentença, sem que tenha sido
objeto de impugnação recursal pela ré, nem mesmo em contrarrazões, na qual
pleiteia a manutenção da r. sentença.
No mérito, há que se ressaltar a impossibilidade de
acolhimento do pedido de recebimento de honorários conforme o êxito, tendo em
vista a ausência de exitum em relação aos pedidos de proveito econômico.
É incontroverso nos autos que o autor já recebeu os
honorários fixos, sendo sua pretensão, nesta ação, restrita aos honorários ad
exitum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015286-31.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 5/6
Ocorre que, pela simples leitura da r. sentença proferida nos
autos em que atuou em nome da ré, observa-se que não houve proveito econômico
por ela auferido, uma vez que os pedidos de indenização por danos materiais e
morais foram julgados improcedentes (fls. 153/154), tendo havido interposição de
recuso de apelação apenas pela Fazenda Pública (fls. 155/163).
Os honorários ad exitum foram ajustados da seguinte forma:
“15% (quinze por cento) sobre o benefício financeiro que vier a ser obtido por V.
Sas., em caso de sucesso parcial ou total (parcela variável)” (fl. 12).
Nem sequer há que se cogitar que a cláusula ad exitum incida
sobre o valor de todos os benefícios econômicos que a ré vier a obter diante da
exclusão do seu nome junto ao CADIN.
Isso porque a regularização do nome da ré junto ao mercado
financeiro lhe trará infinitas possibilidades de contratações administrativas e
particulares, além de possibilitar a participar de licitações e obter crédito no
mercado. Se considerarmos que o advogado terá direito sobre todos os benefícios,
ainda que indiretos, decorrentes da parcial procedência da demanda que ajuizou
para discutir a negativação, seria permitir que o advogado recebesse honorários
infinitamente por resultado indireto de seu trabalho.
De se consignar que a demanda ajuizada em face da Fazenda
Pública não teve por objeto o recebimento de valores retidos de pagamento, mas
apenas a exclusão do nome da ré junto ao CADIN e a indenização por danos
materiais e morais decorrentes de tal negativação.
Note-se que constou da petição inicial daquela demanda
apenas que a ré, lá autora, estava impossibilitada de receber valores decorrentes de
contratos administrativos e de participar de licitações, a fim de demonstrar os
danos materiais e morais alegados (fls. 13/23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1015286-31.2019.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 6/6
Assim, o advogado autor não tem direito a honorários sobre
tais benefícios somente porque indiretamente resultarão da parcial procedência da
demanda em que atuou, sem que nada tenha sido ajustado expressamente nesse
sentido entre as partes.
Por fim, ante o não provimento do recurso, nos termos do
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para
12% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora